Tribunal: TJSP
Processo: 1019771-40.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo doméstico. Sentença que julgou o pedido procedente para condenar a companhia aérea requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 para cada autor em razão dos danos morais por estes sofridos. Apelo exclusivo da companhia aérea requerida pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão em parte. Preliminar. Rejeição.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo doméstico. Sentença que julgou o pedido procedente para condenar a companhia aérea requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 para cada autor em razão dos danos morais por estes sofridos. Apelo exclusivo da companhia aérea requerida pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão em parte. Preliminar. Rejeição. Prevenção de outra Câmara. Não caracterização. Não há que se falar em prevenção da 15a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. A situação de a referida câmara ter julgado caso envolvendo o mesmo fato, mas com passageira diversa, não induz à conexão para todas as possíveis demandas dos outros passageiros desse mesmo voo. Mérito. Incontroverso que o cancelamento do voo acarretou o atraso de quase doze horas em relação ao horário de chegada originalmente contratado. Autores que ficaram durante o período de espera no aeroporto sem nenhum auxílio material. A companhia aérea requerida afirma que o voo dos autores precisou ser cancelado e remarcado em razão da reestruturação da malha aérea, devido à pandemia de Covid-19. O voo contratado pelos autores partiria somente em setembro de 2020, ou seja, seis meses após a deflagração da pandemia de Covid-19. A companhia aérea ré, quando cancelamento do voo dos requerentes, já operava com a malha aérea reduzida e seguindo as regras e protocolos sanitários firmados pelas autoridades responsáveis. Inexiste início de prova escrita demostrando que o voo dos apelados tenha sido de fato cancelado por questões envolvendo a pandemia de Covid-19. Sequer há documento comprovando que no dia havia algum fechamento dos aeroportos de Guarulhos e João Pessoa em razão da crise sanitária. Ao celebrar contrato de transporte aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos passageiros e respectivas bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade. Dano moral caracterizado. Apesar da assistência prestada pela companhia aérea ré no sentido de apenas realocar os autores em outro voo, o atraso foi de quase doze horas e os demandantes não receberam nenhum auxílio material. Ninguém a isto fica indiferente. Tais circunstâncias extrapolam o limite do razoável de um "simples atraso" e são capazes de causar aflição e angústia no passageiro. Quantum indenizatório reduzido, entretanto, de R$ 8.000,00 para R$ 3.000,00, para cada autor, já que houve assistência parcial da companhia aérea, que realocou os demandantes em voo para o mesmo dia. Manutenção da condenação da demandada a arcar integralmente com os ônus decorrentes da sucumbência. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente provido, apenas para reduzir o quantum indenizatório.